Tribunal: STJ
Processo: 1000428-83.2022.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024042 - SP(2025/0309044-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
REQUERENTE
: WELLINGTON CELSO DEVITO
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - SP352388
REQUERIDO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
ART. 1.022
1. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, petição recebida
como embargos de declaração, tendo em vista terem sido opostos dentro do
prazo legal, bem como a causa de pedir apresentada está embasada em
alegação de erro material
2. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e7ab381f-6d2c-4487-bd94-0ce9c03f19c0

PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024042 - SP(2025/0309044-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
REQUERENTE
: WELLINGTON CELSO DEVITO
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - SP352388
REQUERIDO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
ART. 1.022
1. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, petição recebida
como embargos de declaração, tendo em vista terem sido opostos dentro do
prazo legal, bem como a causa de pedir apresentada está embasada em
alegação de erro material
2. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, sem
efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de petição apresentada por WELLINGTON CELSO DEVITO contra
o acórdão (e-STJ fls.
) que conheceu do agravo para conhecer em parte do
696/701
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões, o requerente defende, em síntese, que houve erro material
na ementa do acórdão, pois

"(...) o item 2 da ementa apresenta conteúdo que não corresponde
à fundamentação e à conclusão do acórdão, ao mencionar manutenção de
sentença de improcedência e ausência de demonstração dos requisitos da
indenização securitária, circunstâncias que não refletem a realidade dos
autos, o teor do voto condutor e nem o dispositivo do julgado" (e-STJ fl. 706).
É o relatório.
VOTO
A irresignação veiculada nos presentes aclaratórios merece prosperar.
Registra-se, por oportuno, que, em homenagem aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade, é cabível o recebimento de petição
Documento eletrônico VDA56004090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 3a4dd076-ad8a-458d-98a5-e95730c865d7

como embargos de declaração desde que observadas as formalidades inerentes à sua
oposição, como ocorre no presente caso.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis para sanar obscuridade ou contradição ou, ainda, para suprir
omissão verificada no julgado, acerca de tema sobre o qual o julgador deveria ter-se
manifestado e, ainda, para a correção de eventual erro material do julgado.
De fato, existe erro material na ementa da decisão combatida.
Assim sendo, acolho os embargos de declaração, corrigindo erro material,
para dar à ementa do acórdão e-STJ fls.
a seguinte redação:
696/701

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INCAPACIDADE. PERDA DA EXISTÊNCIA AUTÔNOMA. REEXAME. SÚMULAS
NoS 5 E
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
7/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
coma aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, demandaria a
análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas
contratuais, o que é inviável no recurso especial pelos óbices das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que
nãoindica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão
recorrido,circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento".

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:59
Código de Controle do Documento: 3a4dd076-ad8a-458d-98a5-e95730c865d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
PET no AREsp 3.024.042 / SP
Número Registro: 2025/0309044-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004288320228260457
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator da PET
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: WELLINGTON CELSO DEVITO
ADVOGADOS : MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - SP352388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
PETIÇÃO
REQUERENTE : WELLINGTON CELSO DEVITO
ADVOGADOS : MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - SP352388
REQUERIDO
: MAPFRE VIDA S/A
Documento eletrônico VDA56865258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:02
Código de Controle do Documento: 0dea46a8-f82f-415e-bfa9-5ca434a8c1b1

ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:02
Código de Controle do Documento: 0dea46a8-f82f-415e-bfa9-5ca434a8c1b1